Tribunal: STF
Processo: ARE 1500782
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 34 – ID: 1f91beb3, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de equívoco nos cálculos apresentados no presente cumprimento de sentença. 



    Alega-se que somente lei específica pode regulamentar os valores dos vencimentos dos servidores públicos e que não há possibilidade de reajuste automático de acordo com a variação do salário mínimo.



    Aduz-se a elaboração da revisão geral anual se trata de procedimento complexo, que deve observar não só a possibilidade ou não de revisão, como também aspectos relacionados ao orçamento, responsabilidade fiscal e, em última análise, o próprio risco de improbidade administrativa (eDOC 37 – ID: 9729b2fd, p. 6).



    Argumenta-se que ao respaldarem os cálculos elaborados pela parte recorrida, as instâncias anteriores permitiram cálculos que utilizaram o salário mínimo como indexador, percentual já revogado, além de inobservarem as Leis editadas pelo executivo para regulamentar a revisão (eDOC 37 – ID: 9729b2fd, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os parâmetros utilizados pelo exequente para o cálculo do valor que lhe é devido correspondem àqueles previstos na legislação municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando os autos e tomando em conta a prova produzida, tenho que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois tratou adequadamente o caso apresentado nos autos, em conformidade com a prova produzida.



    Entendo, assim como o Juízo “a quo”, que os parâmetros utilizados pelo exequente para o cálculo do valor que lhe é devido correspondem àqueles previstos na legislação municipal que trata sobre o tema, bem como que deve ser reconhecida a prescrição no que se refere às parcelas anteriores a julho/2016, tendo em consideração que a presente ação foi proposta em 07/06/2021. 



    Assim, não merecem acolhimentos os pedidos recursais, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, os quais passo a adotar no presente voto como motivação referenciada "per relationem” (eDOC 34 – ID: 1f91beb3, p. 3-4)  



    O acórdão acima confirmou a sentença que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, que se manifestou da seguinte maneira sobre a utilização do salário mínimo como indexador:  



    “Entendo que a alegação do executado quanto a utilização do salário-mínimo como indexador não pode ser acolhida, uma vez que a exequente utilizou os parâmetros da legislação municipal sobre o tema. 



    Lado outro, embora o executado alegue que sempre realizou o pagamento acima do que dispunha a legislação municipal vigente à época, não existem provas nos autos que possam corroborar tal alegação” (eDOC 28 – ID: f9f2d56f, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da remuneração, desde que não seja utilizado como indexador para as atualizações futuras. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. (...)” (ARE 1352848 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/1966 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. (...)” (ARE 1454733 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma DJe 14.12.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, conforme se extrai do acórdão impugnado, o Tribunal de origem considerou que a previsão do reajuste na legislação municipal é suficiente para justificar a correção dos valores apresentados. 



    Contudo, caso a norma mencionada preveja que os vencimentos sejam calculados da forma como narrado pelo recorrente, ou seja, com o reajuste automático de acordo com o reajuste do salário mínimo, acrescido de 2,5% a cada nível da carreira, há patente contrariedade da norma e da decisão impugnada à vedação constitucional de utilização do salário mínimo como indexador.



    Desse modo, há ofensa à Súmula Vinculante nº 4 (Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicia), visto que o Tribunal de origem autorizou a utilização do salário mínimo como indexador para futuras atualizações da remuneração do recorrido, com fundamento na existência de previsão legal para tanto, o que atrai a necessidade de que aquela Corte aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença à luz da orientação acima descrita.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 34 – ID: 1f91beb3), para que outro julgamento seja realizado, a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 4, bem como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente